Tribunal: STF
Processo: RE 79352
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-29
Data de publicação: 1974-11-29

Ementa:
- No compromisso de compra e venda de um loteamento não inscrito na forma do art. 4º do Decreto 58/37, podem ser objeto de ação de rescisão segundo as normas do direito comum. 
Súmula 167. Recurso conhecido, em parte, para que seja apreciado o mérito da ação.